Tribunal: TJBA
Processo: 8045672-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045672-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELA ACIONADA. DÉBITO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM VALORES EM ABERTO. TELAS SISTÊMICAS DETALHADAS. VEROSSIMILHANÇA DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8045672-71.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

VALMIR SANTOS

e apelada
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.